Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. DECISÃO JUDICIAL. ICMS-DIFAL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “CONDENAR o réu a pagar à autora, à título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pela SELIC que já engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, desde a data da prolação desta sentença”.
3. O Distrito Federal sustenta a inexistência de ofensa aos direitos de personalidade da autora/recorrida a justificar a responsabilização pelos danos morais, porquanto promoveu o cancelamento do protesto logo após ter tomado ciência da concessão de segurança nos autos no 0700325-73.2021.8.07.0018. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou, quando não, para a redução do quantum indenizatório.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62165110). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelas próprias razões.
5. Segundo o contexto, o protesto do título (CDA no 50219887535) foi realizado em 27/10/2022 (ID 62165052), em razão de crédito tributário constituído em 16/01/2021 (ID 62165056), decorrente de cobrança do ICMS – DIFAL. Em data anterior ao protesto, por força do mandado de segurança impetrado pela autora/recorrida, foi declarada a inexigibilidade da dívida (ID 62165063, pág. 1-30), decisão judicial que transitou em julgado em 09/12/2021 (ID 62165065, pág. 25).
6. Conquanto o ente público tenha cancelado o protesto em 24/01/2023 (ID 62165075), reconheceu que a inscrição da dívida tributária na certidão de dívida ativa foi indevida, ante a decisão judicial (ID 62165080).
7. Outrossim, o posterior cancelamento do protesto não afasta a responsabilidade objetiva do ente público pelo protesto indevido, daí advindo o dano moral “in re ipsa”. Assim, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente qualquer causa excludente, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora à reparação do dano. No mesmo sentido: acórdão no 1861922, 07546564020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJE: 23/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão causada à pessoa jurídica/recorrida (Súmula 227 do STJ), o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para atender o caráter punitivo e preventivo e satisfatório para garantir a reparação pleiteada.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.